Tribunal: TJDFT
Processo: 0737177-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737177-48.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL REAL GARDEN REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS ALBUQUERQUE MEDEIROS POSSIDONIO AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL REAL GARDEN contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0717279-28.2020.8.07.0020, promovida pelo agravante em desfavor de SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 203106377 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao fundamento de que deveria ser apresentado em autos apartados, com o recolhimento das respectivas custas processuais. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, consoante entendimento fixado nos precedentes que colaciona. Ao final, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão atacada e determinada a instauração do referido incidente nos próprios autos. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 63746253, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante por meio do petitório de ID 64129564, argumenta que não fora possível juntar os comprovantes do recolhimento do preparo recursal por ocasião da implementação do sistema PAGCUSTAS, porquanto a emissão da guia somente é possível após a distribuição do recurso. Nesse sentido, sustenta que deve ser realizado o recolhimento do preparo na forma simples. Na oportunidade, colacionou a guia e o comprovante de recolhimento do preparo recursal, na modalidade simples, nos IDs 64129570 e 64129566. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Esta egrégia Corte de Justiça igualmente professa entendimento pela determinação ao recorrente de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, em conformidade com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme arestos a seguir: Acórdão 1423195, 07189111820218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1625182, 07098363420218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em relação ao caso concreto, cabe registrar que a implementação do sistema PAGCUSTAS não exime o recorrente que promover o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso. É verdade que, para os agravos de instrumento, se faz necessária a sua distribuição para que se possa emitir a respectiva guia de recolhimento. Todavia, como informado no site desta e. Corte2, o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser efetivado imediatamente após a distribuição do recurso. Destaque-se que no segundo tópico do título “Informações” do site consta expressamente: Para o pagamento das custas iniciais e do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas. Ao finalizar a distribuição, será exibido link que direcionará o usuário para o sistema PAGCUSTAS. Dessa forma, cabe à parte, após promover a distribuição do agravo de instrumento, realizar o pagamento do respectivo preparo. Nesse sentido, saliente-se que (S)e o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece em até 48h após o pagamento.3 No caso, observo que a guia emitida pelo recorrente possui vencimento em 12/09/2024 e o seu pagamento fora realizado na mesma data. Situação corroborada pela consulta realizada no sistema PAGCUSTAS4. Assim, como o agravo de instrumento fora interposto em 04/09/2024, o recolhimento do preparo se deu a destempo, sendo efetivado somente após a determinação contida no despacho de ID 63746253, publicado em 10/09/2024. Em decorrência, não assiste razão à parte a alegação de somente deveria proceder o recolhimento na forma simples. Dessa forma, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o agravante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024 às 15:33:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Ed. JusPodivm, 2016. pág. 1662. 2 Vide: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais 3 Idem 4 https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais